Tribunal: CARF
Processo: 14120.720027/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
PRELIMINAR. NULIDADES. ERRO NO ENQUADRAMENTO DE GILRAT. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste nulidade quando se verifica, nos autos, a prevalência de toda a instrução de textos e documentos que embasaram a acusação tributária, afastando a ocorrência de cerceamento de direito de defesa.
Não há erro na apuração da atividade preponderante da recorrente, quando se verifica que houve a descrição dos fatos relacionados à infração no Relatório e no Auto de Infração, com a demonstração da apuração dos valores devidos, mês a mês, com o percentual da multa de ofício aplicada, o demonstrativo dos valores da contribuição devida, do percentual e valor da multa de ofício, do percentual e o valor dos juros e o total devido por competência e a fundamentação legal.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ÓRGÃO PÚBLICO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, da parte referente ao desconto dos segurados e dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
Para os órgãos públicos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir da competência 06/2007.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados. Com a mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o Órgão Público, será enquadrado na tabela CNAE - no código 84.11-600 - Administração Pública em Geral e a alíquota GILRAT passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720027/2016-36
ACÓRDÃO
2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
PRELIMINAR. NULIDADES. ERRO NO ENQUADRAMENTO DE GILRAT.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste nulidade quando se verifica, nos autos, a prevalência de toda a
instrução de textos e documentos que embasaram a acusação tributária,
afastando a ocorrência de cerceamento de direito de defesa.
Não há erro na apuração da atividade preponderante da recorrente,
quando se verifica que houve a descrição dos fatos relacionados à infração
no Relatório e no Auto de Infração, com a demonstração da apuração dos
valores devidos, mês a mês, com o percentual da multa de ofício aplicada,
o demonstrativo dos valores da contribuição devida, do percentual e valor
da multa de ofício, do percentual e o valor dos juros e o total devido por
competência e a fundamentação legal.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ÓRGÃO PÚBLICO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, da parte
referente ao desconto dos segurados e dos contribuintes individuais que
lhe prestam serviços, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestam serviços.
Para os órgãos públicos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) 84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio), a partir da competência 06/2007.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
2
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados. Com a mudança, implementada pelo Decreto no
6.042, de 12/02/2007, o Órgão Público, será enquadrado na tabela CNAE -
no código 84.11-600 - Administração Pública em Geral e a alíquota GILRAT
passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/10, lavrado em 10/12/2016 para constituição
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, em razão de divergência de GILRAT
(Contribuição de Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho). sobre bases declaradas, no período de 08/2012 a 13/2014.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
3
Nos termos do Relatório fiscal de fls. 11/14, o contribuinte é órgão público
(Prefeitura Municipal), houve multa de ofício lançada foi de 75%, houve Representação Fiscal para
os devidos procedimentos legais, visando a apuração do delito.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 52/246, a qual foi julgada
improcedente pelo acórdão de fls. 868/884, cf. ementa que destaco a seguir:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, inclusive com todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei Tendo
o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A Representação Fiscal para Fins Penais será formalizada pelo Auditor-Fiscal
sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, em
tese, configurem crime contra a ordem tributária.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícia, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT). ATIVIDADE PREPONDERANTE.
LEGALIDADE.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
4
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
corresponde a 1%, 2 ou 3%, de acordo com sua atividade. A partir da
competência 06/2007, com a vigência do Decreto no 6.042/2007, que alterou o
Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, a contribuição para o GILRAT passa a ser de 2% para a Administração
Pública em geral, conforme CNAE Fiscal 84.11-6-00. A contribuição a cargo da
empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT/GILRAT,
poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção, nos termos das Leis n.o 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação
dos Decretos n.o 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.” – destaques desta Relatora

Devidamente intimado (fls. 888/889), o contribuinte apresentou recurso voluntário
de fls. 890/974, alegando em síntese:
Preliminar de:
(i)
tempestividade;
(ii)
nulidade (a) por erro na apuração a atividade preponderante da recorrente,
(b) por cerceamento do direito defesa, (c) por pedido de perícia para
apuração atividade preponderante do município (educação básica de ensino
e educação fundamental), nulidade por ofensa ao art. 142 do CTN.
Quanto ao mérito: improcedência da autuação por desrespeito a IN RFB 971/09,
vigente à época da lavratura, em especial ao art. 72, II, §1o, b, que determina que “a empresa com
estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o enquadramento em cada
atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos”, além de que o risco deve ser apurado mensalmente, não
anualmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
5
Com relação as nulidades trazidas[(i) erro na apuração a atividade preponderante
da recorrente, (ii) cerceamento do direito defesa ante o pedido de perícia para apuração atividade
preponderante do município (educação básica de ensino e educação fundamental), (iii) nulidade
por ofensa ao art. 142 do CTN], entendo que todos os argumentos se identificam aos já
apresentados na defesa, tendo sido adequadamente enfrentados na decisão recorrida.
Assim, diante da ausência de inovação probatória ou discursiva, adoto como razões
de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo
114, §12, I, do RICARF, a qual passo a transcrever (fls. 872):
“Da PRELIMINAR DE NULIDADE
3.2. A Impugnante alega que o lançamento é nulo por vício material, em virtude
da ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 142 do CTN e no art. 10, III,
do Decreto no 70.235/72, tendo em vista que a autoridade fiscal não identificou
os fatos geradores, nem as matérias tributáveis, tampouco efetuou o cálculo do
percentual sobre base de cálculo do tributo devido, fatos que por si só impõem a
anulação do auto de infração por erro material. Alega ainda que no lançamento
não foram observadas as normas internar exaradas pela Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da Ia Região Fiscal, assim como, as Soluções
de Consultas exaradas pela Coordenação Geral de Sistema de Tributação (COSIT).
Entretanto, tais argumentos não têm cabimento como será abaixo
demonstrado.
3.3. De início, deve ser enfatizado que a auditoria fiscal nas empresas é
procedimento administrativo onde, por meio do exame de livros, documentos e
fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária,
determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo devido e se identifica o
sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (negritei)
3.4. Após as verificações acima, compete à autoridade fiscal consubstanciar o
lançamento por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, que têm
por finalidade constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não
recolhidas, nos termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991.
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
6
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela MP no 449, de 03/12/08, convertida na Lei no 11.941,
de 27/05/09)
3.5. Ao contrário do alegado na impugnação, o presente Auto de Infração está
revestido de todos os requisitos legais e atende a todas as exigências do artigo
142 do CTN, quais sejam: a identificação do fato gerador, a determinação da
matéria tributável e a descrição dos fatos relacionados à infração encontram-se
no Relatório (fls. 11/13) e no próprio Auto de Infração. No Auto de Infração
encontram-se, ainda:
a) a demonstração da apuração dos valores devidos, mês a mês, com o percentual
da multa de ofício aplicada (fls. 03/04);
b) o demonstrativo dos valores da contribuição devida, do percentual e valor da
multa de ofício, o percentual e o valor dos juros e o total devido, discriminados
competência por competência (fls. 06/07);
c) toda a fundamentação legal que embasa a exigência dos valores apurados -
contribuição previdenciária, multa e juros de mora- (fls. 08/09).
3.6. Por sua vez, na planilha de fls. 15/16, anexa ao Relatório Fiscal, estão
discriminados, mês a mês, os valores das remunerações declaradas em GFIP pelo
próprio contribuinte, que serviram de base para o cálculo do montante devido,
com base no ajuste do RAT efetuado pela autoridade fiscal. Nesta planilha estão
discriminados, de forma minuciosa, os valores declarados pela empresa, os
valores ajustados pela Fiscalização e as diferenças apuradas.
3.7. Por outro lado, no Relatório Fiscal, estão expostas todas as razões de fato e
de direito que levaram à lavratura do auto de infração em questão, ficando muito
claro que a autoridade fiscal entendeu que o contribuinte declarou e recolheu a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), prevista no art. 22, inciso II, da Lei 8.212/91, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados - de forma incorreta, em valores
inferiores ao realmente devidos.
3.8. Também resta claro no Relatório Fiscal que a autuada, no período de
01/08/2012 a 31/12/2014, informou no campo próprio da GFIP a alíquota de 1%
(um por cento) para o recolhimento do SAT/RAT, quando deveria ter informado e
recolhido a alíquota de 2% (dois por cento), que é a correspondente a sua
atividade preponderante - CNAE 8411-6-00 (Administração Pública em Geral).
No referido período a autuada também informou o FAP - Fator Previdenciário de
Prevenção em discordância com o atribuído a órgão público, razão pela qual as
alíquotas foram ajustadas, conforme demonstrado na planilha de fls. 15/16.
3.9. Desta forma, o Auto de Infração em questão foi lavrado em conformidade
com o disposto no art., 37, da Lei 8.212/91, no art. 142 do CTN e nos demais atos
normativos que disciplinam a matéria, possibilitando à autuada o pleno exercício
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
7
do seu direito de defesa, razão pela qual não vislumbro qualquer vício que possa
ensejar a nulidade do lançamento e, portanto, rejeito a referida preliminar.” –
destaques desta Relatora

Ademais, não se caracteriza nulidade, nos termos dos arts. 10 e 59 do Decreto
70235/72, quando inclusive, restar presente, no processo administrativo, toda a instrução de
textos e documentos que embasaram a acusação tributária, como restou demonstrado no caso
em tela, afastando assim, a ocorrência de cerceamento de direito de defesa.
Dessa forma, pelas razões acima, afasto as preliminares de nulidade.

MÉRITO
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no cálculo
da contribuição previdenciária destinada ao custeio dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
cada órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade preponderante exercida, assim considerada a
que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Nos termos da lei, não há necessária vinculação entre a atividade principal do
órgão público, que define o código CNAE para fins de inscrição no CNPJ, e a atividade
preponderante do órgão público, que define o enquadramento no grau de risco para fins de
apuração da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição previdenciária destinada a tal fim.
Pois bem.
Da leitura da lei vigente, entendo que a regra em relação ao ponto controvertido é
clara.
A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua
atividade preponderante, conforme § 3o do artigo 202 do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a
diferença.
No caso dos autos, o contribuinte é um órgão público, cujo CNAE preponderante
tem o código “8411600” e é, a partir dele que se define a alíquota prevalecente de 2%, a ser
utilizada durante todo o período fiscalizado. Porém, durante a fiscalização, constatou que os
dados declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
dos anos de 2012 a 2014, era de 1%, para todo o período.
Considerando a redação do Decreto no 6.042/07, publicado no Diário Oficial da
União de 13/02/2007, com base na experiência estatística de acidentes do trabalho das diversas
atividades econômicas e os seus correspondentes graus de risco, houve a modificação do Anexo V
do Decreto 3.048/1999.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
8
A partir dessa alteração, o grau de risco de inúmeras atividades passou a ser maior
ou menor, com efeitos a partir de junho de 2007.
Assim, nos termos do citado Decreto 6.042/2007, para os órgãos públicos, de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi
alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir da competência 06/2007.
Essa informação foi devidamente esclarecida no relatório fiscal, pela autoridade
autuante, ratificada na decisão de piso, cujo trecho de fls. 876 aqui reproduzo, com base também
o art. 114, §12, do RICARF:
“3.17. No Relatório Fiscal, assim se manifestou a autoridade responsável pelo
lançamento:
(...)
b) - Analisando as notas explicativas do CNAE 2.0 a definição das atividades
compreendidas no código 84. O item 31 prescreve que "deste modo, resta claro
que deve ser consultada a lista de código CNAE do Anexo V do RPS relacionada ao
universo de atividades desenvolvidas pelo ente público, as notas explicativas
relativas ao CNAE para, só então, enquadrar as atividades e apurar a
preponderante". De acordo com o item 46.1, "a subclasse código CNAE 84.11 -6/0
- Administração pública em geral compreende apenas as atividades descritas nas
notas explicativas deste código, observadas as anotações da divisão 84 do CNAE".
Também o item 30: "Na prática, o CNAE 8411-6/00 abrange as atividades
claramente enumeradas nas notas, e as demais atividades exercidas pelos
órgãos públicos que não estiverem compreendidas em CNAE próprio".
Dessa forma, as atividades de saúde e educação, por exemplo, estão
compreendidas em códigos próprios, não sendo alcançadas pelo CNAE 8411-
6/00. As notas explicativas definem taxativamente as atividades que não estão
incluídas na divisão 84 do CNAE, não fazendo referência a atividade meio ou
atividade fim.
Com base no exposto, tanto os segurados que laboram na atividade meio quanto
na atividade fim em órgão público, são considerados na apuração da atividade
preponderante. Só devem ser excluídos aqueles cujas atividades estejam
compreendidas em CNAE próprio (saúde, educação etc.) e os que desempenham
atividades em relação às quais as notas explicativas determinam que não estão
compreendidas no CNAE 8411-6/0, quais sejam: (...) – destaques desta Relatora

Ainda assim, não seria também aplicável outro CNAE, peço simples fato de que
restou demonstrado no autos, pela fiscalização, que o houve de fato, maior número de segurados
nas atividades de administração pública e, não em outros da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO). Destaco fls. 877:
“(...)
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
9
3.18. Por outro lado, conforme demonstrado pela autoridade fiscal, na planilha de
fls. 18/35, a atividade preponderante da autuada é a relativa à Administração
Pública em Geral (CNAE 8411-600), que ocupa o maior número de segurados,
mesmo tendo sido considerados apenas aqueles pertencentes às CBO's 1114 e
4110, senão vejamos:
- os segurados incluídos na Classificação Brasileira de Ocupações -CBO 1114-
dirigentes de serviço público - perfazem um total de 5.685 (cinco mil, seiscentos
e oitenta e cinco), ao passo que os segurados incluídos na CBO 4110 -
escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos - somam
um total de 9.753 (nove mil, setecentos e cinquenta e três), totalizando um
somatório de 15.438 (quinze mil, quatrocentos e trinta e oito) trabalhadores
correspondente ao CNAE 8411-600, cuja alíquota do SAT é de 2% (dois por
cento);
- por sua vez. os trabalhadores incluídos na CBO 2313 -professores de nível
superior no ensino fundamental de quinta a oitava séries -, correspondente ao
CNAE 8513-9/00, cuja alíquota do SAT é de 1% (um por cento), perfazem um total
de 11.139 (onze mil cento e trinta e nove);
- mesmo acrescentando os trabalhadores incluídos na CBO 2331 - professores de
ensino profissional e 3311 - professores de nível médio na educação infantil,
relativos ao CNAE 8541-4/00 e 8520-1/00, respectivamente, cuja alíquota
também é de 1% (um por cento), o total de trabalhadores na educação declarados
na GFIP do período de 01/2012 a 12/2012, totalizam 13.042 (treze mil e quarenta
e dois), número ainda inferior aos trabalhadores relativos ao CNAE 8411-600,
cuja alíquota do SAT é de 2% (dois por cento);
- o mesmo ocorre nos períodos de 01/2013 a 12/2013 e 01/2014 a 12/2014, onde
a quantidade de trabalhadores incluídos no CNAE 8411-600 Administração Pública
em Geral- é superior aos números de trabalhadores da educação, incluídos nos
CNAE 8513-9/00, 8541-4/00 e 8520-1/00, conforme pode ser observado na
planilha de fls. 18/35.” – destaques desta Relatora

Portanto, sem razão ao recorrente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego provimento
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2016-36
10
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 990
DF CARF MF
Original